Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701473-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACILANDIA ALVES FEITOSA AGRAVADO: KELEN CRISTINA FUENTES PIMENTEL ROCHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, cujo feito se encontra em fase de execução e houve indeferimento de pedido da exequente, não havendo pedido de liminar. Assim, intime-se o agravado para responder no prazo de 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 5 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator